Tribunal: TJES
Processo: 5016058-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016058-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

AGRAVADO: DARCILIO MONTI e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. DIREITO DE ACRESCER MANTIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) o termo final do pensionamento mensal devido aos beneficiários; (ii) o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais; (iii) o índice aplicável de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixou expressamente que o pensionamento mensal cessaria “na data em que o viúvo contrair novas núpcias ou quando a vítima completaria 70 anos”.

A ata notarial apresentada pelo agravante não comprova a celebração de novo casamento, nem é suficiente para caracterizar união estável.

Mantém-se, portanto, o direito de acrescer previsto em sentença, conforme determinado no título executivo, até a ocorrência de um dos termos finais ali expressamente fixados.

Quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais, prevalece o que foi definido na sentença — a data da própria decisão —, já transitada em julgado. A modificação desse marco violaria a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

No tocante aos índices de atualização, a sentença e o acórdão foram omissos quanto à forma de correção, cabendo sua fixação nesta fase processual, sem violação à coisa julgada.

O STJ firmou entendimento de que, na ausência de estipulação específica, a Taxa SELIC é aplicável como índice único de juros e correção monetária (CC, art. 406), vedada sua cumulação com outros índices.

Assim, devida a fixação da Taxa SELIC, observados os marcos temporais fixados no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação da
Taxa SELIC
como índice único de atualização, com remessa dos autos à Contadoria para recálculo dos valores.

Tese de julgamento
:

A cessação do pensionamento deve observar os marcos expressamente fixados no título executivo, sendo incabível interpretação extensiva para abranger união estável não comprovada.

O termo inicial da correção monetária sobre danos morais, quando definido na sentença, não pode ser alterado em fase de cumprimento por força da coisa julgada.

Na ausência de estipulação específica no título executivo, os juros e a correção monetária devem ser calculados pela Taxa SELIC, de forma exclusiva e não cumulativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5016058-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

AGRAVADOS
:
DARCILIO MONTI, DACIANA MARCHIORI MONTI GOMES e DATIANA MARCHIORI MONTI

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo
s agravados

Em suas contrarrazões, os agravados sustentam a existência de irregularidade formal no Agravo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na decisão recorrida e apenas repetindo os fatos já narrados na defesa.

Sem razão, contudo, os agravados, pois as razões recursais (fls.10298910), embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do agravante, com base em fundamentação oposta à adotada na decisão, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, impende destacar que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HOSPITAL MERIDIONAL S/A

contra decisão de fls.1644/1.645, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, em Cumprimento de sentença movido por
DARCILIO MONTI, DACIANA MARCHIORI MONTI GOMES
e
DATIANA MARCHIORI MONTI
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos da Contadoria.

Em suas razões recursais de Id 10298910, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que os cálculos homologados não observaram os parâmetros corretos do título executivo judicial. Aponta, para tanto, os seguintes equívocos: I
)
o termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais deveria ser a data do acórdão que reduziu o
quantum
indenizatório (15/05/2015), e não a data da sentença;
II
)
o pensionamento mensal deveria ter seu termo final em 07/12/2015, data em que a última filha beneficiária atingiu a maioridade (25 anos) e em que o viúvo já teria iniciado uma união estável;
III
)
os juros e a correção monetária deveriam ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, após o arbitramento definitivo da condenação.

Decisão de Id 12319105 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 13040646 suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto em Id 13579508.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
de Agravo de Instrumento
e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais:
1
)
o termo final do pensionamento mensal;
2
)
o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais; e
3
)
os índices aplicáveis para juros de mora e correção monetária.

1. Do Termo Final do Pensionamento

O agravante sustenta que o pensionamento mensal deveria ter sido encerrado em 07/12/2015, data em que a última filha atingiu a idade limite de 25 anos, ao argumento de que o viúvo,
DARCILIO MONTI
, teria iniciado uma união estável em meados de 2009, o que faria cessar também o seu direito, nos termos da sentença. Para tanto, colaciona ata notarial com postagens em redes sociais que indicariam a existência de um relacionamento afetivo (fls.1.516/1.519).

A sentença, no entanto, foi clara ao estabelecer os termos finais e o direito de acrescer dos beneficiários remanescentes, como se pode observar de sua parte dispositiva:

Pelo exposto, nos termos do art.269, I, do CPC, ACOLHO O PEDIDO DOS AUTORES E CONDENO SOLIDARIAMENTE OS RÉUS AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS AUTORES no valor de 2/3 do salário mínimo a partir de 30-01-2007
e estabeleço como termo final do pensionamento para o primeiro requerente a data em que contrair novas
núpcias
ou a data em que a vítima completaria 70 anos de idade
;
para as filhas fixo como termo final a data em que completarem 25 anos de idade,
ficando deferido o direito de acrescer,
ou seja, cessado para um dos beneficiários o pensionamento, a sua cota-parte acresce, proporcionalmente, aos demais, posto que tais valores se destinam ao amparo da família
. As pensões vencidas deverão ser pagas de uma só vez, levando-se em consideração o salário mínimo da época do evento, com acréscimo de juros e correção monetária desde o evento até a data do pagamento, as prestações vincendas serão calculadas de acordo com o salário mínimo em vigor na data do pagamento. Também, CONDENO OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS FIXADAS NO VALOR DE R$100000,00 (CEM MIL REAIS) PARA CADA UMA DAS FILHAS E R$70000,00 (SETENTA MIL REAIS) PARA O CÔNJUGE, valores que serão acrescidos de juros legais computados a partir de 30-01-2007 e corrigidos monetariamente a partir da data da presente sentença.

A decisão agravada, ao analisar a questão, manteve o cálculo por entender que o direito de acrescer fora assegurado pela sentença. Neste ponto, a decisão não merece reparos.

O título executivo judicial condicionou a cessação do pensionamento do viúvo à contração de "
novas núpcias
", sem menção à união estável. A ata notarial apresentada pelo agravante, embora contenha indícios de um relacionamento afetivo atual, não comprova a formalização de um novo matrimôno. Ao contrário, o agravado juntou aos autos certidão de casamento atualizada que atesta a manutenção de sua condição de viúvo (fl.1.561).

Ademais, ainda que se pudesse equiparar a união estável a novo matrimônio para o fim pretendido – o que, por si só, já seria uma interpretação extensiva do título executivo –, sua comprovação não poderia se dar por meio de simples indícios colhidos em redes sociais. A configuração da união estável demandaria dilação probatória para verificação do preenchimento de seus requisitos legais – convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família (art. 1.723, Código Civil), o que não ocorreu na hipótese.

Destarte, inexistindo novo casamento de
DARCÍLIO MONTI
, e tendo a sentença expressamente garantido o direito de acrescer, correta a manutenção do pensionamento. Uma vez cessado o direito das filhas ao atingirem a idade limite, suas cotas-partes acresceram à do genitor remanescente, até o implemento do seu próprio termo final.

2. Do Termo Inicial da Correção Monetária sobre os Danos Morais

O agravante defende que a correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir de 15/05/2015, data do acórdão que julgou a apelação e alterou o
quantum
indenizatório, e não da data da sentença (23/09/2013).

Ocorre que o comando sentencial original expressamente consignou que a verba indenizatória seria corrigida monetariamente
“a partir da data da presente sentença
” e o acórdão posterior manteve inalterada tal disposição, que assim transitou em julgado. Desse modo, não tendo sido reformada a tempo e modo, tornou-se definitiva a disposição que estabeleceu o termo inicial da correção monetária, não sendo mais passível de modificação nesta fase processual,
“pois também as questões de ordem pública são acobertadas pela coisa julgada”
(STJ. AgInt no REsp nº 1838616/MG. 2019/0278230-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti. Data de Julgamento: 21/08/23. DJe 24/08/23).

3. Dos Índices de Juros e Correção Monetária

Por fim, o agravante pleiteia a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros, por se tratar de matéria de ordem pública e não haver especificação no título executivo das taxas aplicáveis.

Nesse sentido, tem-se que a sentença e o acórdão, de fato, foram silentes quanto aos índices a serem aplicados, limitando-se a fixar os termos iniciais. Tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível sua definição na fase de cumprimento de sentença, ante a omissão apontada, posto que, nesse caso, não haverá ofensa à coisa julgada.

O art. 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. O c. STJ pacificou o entendimento de que tal taxa é a SELIC, a qual já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de
bis in idem
(STJ. AgInt no REsp nº1752361/MG. 2018/0170572-5. Quarta Turma. Rel.: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 21/06/21. DJe: 01/07/21).

Deve, portanto, ser aplicada a Taxa Selic para fins de correção monetária, observando-se os parâmetros temporais fixados em sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a decisão recorrida, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixar a Taxa SELIC como índice de correção monetária e, via de consequência, determinar a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de origem para a elaboração de novos cálculos.

JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e REFORMAR, EM PARTE, a decisão recorrida, para ACOLHER parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e FIXAR a Taxa SELIC como índice de correção monetária e, via de consequência, DETERMINAR a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de origem para a elaboração de novos cálculos. Outrossim, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno.